Tribunal: TJSP
Processo: 1011324-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
R NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPENSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.
1. Impetração para afastar exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo. Nova hipótese de incidência tributária com matizes próprias em operações interestaduais instituída pela EC no 87/15. Necessidade de lei complementar nacional editada posteriormente à alteração constitucional. Tema no 1.093 do STF. Modulação dos efeitos que não atinge as ações judiciais em curso. Impetração da ação mandamental em momento anterior à publicação da ata de julgamento. Marco temporal que deve prevalecer para aferição da modulação dos efeitos. Precedentes do STF.
2. Declaração de direito à compensação de valores recolhidos indevidamente desde a EC no 87/15. Inadmissibilidade. Aplicação da súmula no 271 STF. Sentença reformada. Segurança concedida, em parte. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011324-73.2021.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2021; Data de Registro: 01/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2021

Data de publicação:

01/11/2021

Ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL – NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPENSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.
1. Impetração para afastar exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo. Nova hipótese

Ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL – NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPENSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.
1. Impetração para afastar exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo. Nova hipótese de incidência tributária com matizes próprias em operações interestaduais instituída pela EC no 87/15. Necessidade de lei complementar nacional editada posteriormente à alteração constitucional. Tema no 1.093 do STF. Modulação dos efeitos que não atinge as ações judiciais em curso. Impetração da ação mandamental em momento anterior à publicação da ata de julgamento. Marco temporal que deve prevalecer para aferição da modulação dos efeitos. Precedentes do STF.
2. Declaração de direito à compensação de valores recolhidos indevidamente desde a EC no 87/15. Inadmissibilidade. Aplicação da súmula no 271 STF. Sentença reformada. Segurança concedida, em parte. Recurso provido.